Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA MÉDICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ARGUMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDICAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA. PEDIATRIA CARDIOLÓGICA. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. DIREITO Á VIDA E A SAÚDE. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA. OBRIGAÇÃO ESTATAL DE PROVER O ATENDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença de improcedência, em ação de obrigação de fazer, consistente na marcação de consulta médica em pediatria cardiológica em menor impúbere (4 anos de idade). 1.1. Nas razões recursais, a autora pleiteia a antecipação da tutela recursal, determinando-se ao apelado o fornecimento da consulta de que necessita a apelante. Em suas razões, argumenta que a autora, portadora de hipertensão pulmonar, necessita com urgência, de realização de consulta na especialidade de cardiologia pediátrica.
2. O art. 196 da Constituição Federal aduz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. A Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos artigos 204 e 207. 2.2. “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: [...] II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 2.3. “Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. 2.4. Referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado.
3. No caso, a apelante, atualmente com 04 (quatro) anos de idade, é portadora de Hipertensão Pulmonar, necessitando, com urgência, de realização de consulta na especialidade de Cardiologia – Pediatria, relatório médico atestado pelo médico pediatra da Secretaria de Saúde do DF, nos seguintes termos: “(...) paciente portadora de hipertensão pulmonar diagnosticada via eletrocardiograma e radiografia de tórax, necessita de seguimento ambulatorial com cardiopediatria. (...) A doença pulmonar hipertensiva pode ser definida como um conjunto de alterações fisiopatológicas pulmonares que resultam em uma patologia grave, progressiva e com alta morbimortalidade. A evolução natural desta síndrome se dá por aumento progressivo da pressão e da resistência vascular pulmonar, culminando com falência do Ventrlculo Direito (VD). deterioração clínica e morte (...)”. 3.1. De acordo com os autos, a Defensoria Pública enviou expediente ao Gerente da Regulação Ambulatorial, solicitando o agendamento da consulta Em resposta ao Distrito Federal informou que o pedido havia sido inserido em 25/04/2022, na classificação de risco “amarelo – urgência”. No mesmo expediente, foi informado que as marcações ocorrem por prioridade e que estavam sendo autorizadas as solicitações inseridas em 07/07/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. 3.2. Neste contexto, não há dúvidas de que cabe ao Ente público o agendamento da consulta, essencial ao tratamento médico da autora, sob o risco de afronta ao bem jurídico maximamente resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.
4. Demonstrado pela parte autora que aguarda a realização de consulta cardiológica pediátrica de urgência a mais de 100 (cem) dias sem conseguir ser atendida, o Estado deve ser compelido a disponibilizar o tratamento na rede pública de saúde ou na rede particular de saúde, sob pena de ferir preceitos constitucionais. 4.1. Precedente: “(...) 2. Comprovado por meio de relatório médico que o paciente necessita de consulta médica de urgência, sob pena de comprometimento de sua saúde e integridade física, o Estado tem a obrigação constitucional de fornecer o atendimento adequado. (...) 4. Reexame necessário conhecido e parcialmente provido. Apelação conhecida e provida”. (07012131320198070018, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 2/4/2020).
5. Recurso provido.